Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-89.2019.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009321-89.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI - CPF: 703.235.001-10 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI - CPF: 703.235.001-10 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO), CAMILLA OLIVEIRA TONIETTI - CPF: 026.398.911-97 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), EDUARDO GONCALVES AMORIM - CPF: 568.662.831-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO), JOSE JANDER DIAS FERREIRA JUNIOR - CPF: 018.156.651-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. ENEGISA - NÃO PROVIDO. ERICK ANDERSON - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009321-89.2019.8.11.0003

APELANTE: ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO DA RÉ – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
PRELIMINAR REJEITADA
– DOCUMENTOS TRAZIDOS APENAS NA 2a INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – ART. 435 DO CPC – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – APELAÇÃO DO AUTOR – VALOR DA REPARAÇÃO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DA CONDENAÇÃO DEFINITIVA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A juntada de documento na 2o instância é indevida quando não se enquadrar no conceito legal de novo (artigo 435 do CPC).

Se o valor fixado para a reparação por danos morais é ínfimo para o caso e dissonante da jurisprudência, dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do critério satisfativo-pedagógico da medida, deve ser majorado, contudo sem gerar enriquecimento ilícito.

(...) havendo a alteração da decisão anterior em relação ao valor da indenização por danos morais, seja da sentença pelo Tribunal estadual, seja do acórdão local por esta Corte Superior, o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última modificação, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.349.968/DF).

Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização (...).
(REsp 903258/RS).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009321-89.2019.8.11.0003

APELANTE: ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistentes as dívidas mencionadas na inicial e determinar que a ré pague ao autor reparação de R$5.000,00, bem como as custas e os honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

O autor busca a majoração do montante indenizatório para R$10.000,00, pois seria ínfimo o estabelecido na sentença.

A ré sustenta a legalidade do corte no fornecimento de energia elétrica por débitos provenientes de fatura de recuperação de consumo e do seu parcelamento.

Alega que cumpriu o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL visto que emitiu o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e notificou a outra parte para apresentar defesa administrativa.

Aduz que agiu em exercício regular de direito ao suspender o serviço e proceder ao apontamento restritivo, e portanto não estariam presentes os requisitos autorizadores da reparação. Alternativamente, pugna pela minoração da quantia fixada por entender que é excessiva.

Ressalta que os juros e a correção monetária devem ser computados a partir da condenação definitiva, tanto para a indenização quanto para os honorários advocatícios.

Pleiteia o prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394, 397 e 405, do CC, e dos artigos 85, §2o, 86, 374 e 405, do CPC.

Contrarrazões nos Ids n. 55912013 e 60779966.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1009321-89.2019.8.11.0003

APELANTE: ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI, ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ERICK ANDERSON CAVALCANTE SERGI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

1.

RECURSO DO AUTOR

O autor recorre do
quantum
indenizatório, almejando majorá-lo.

A ré, por sua vez, busca, dentre outras pretensões, a sua minoração.

Por tratarem sobre tema em comum, ambos serão apreciados conjuntamente.

2.

RECURSO DA RÉ

2.1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A ré argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da sentença.

Contudo, o autor cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar que os danos morais devem ser majorados.

Rejeito
a preliminar.

2.2.

MÉRITO

O autor ingressou em juízo sob a alegação de que está sendo cobrado por faturas eventuais, as quais considera indevidas, de R$864,43, R$1.626,20 e R$483,30, e pugnou pela declaração de inexistência da dívida e indenização por danos morais.

O feito foi julgado procedente para declarar inexistente o débito e condenar a ré à reparação de R$5.000,00.

Esta aduz que em procedimento administrativo foi constatada fraude, tendo sido observadas todas as normas pertinentes – expedição do TOI, registro por fotos e avaliação técnica.

Por cuidar de relação de consumo, era da empresa o ônus de demonstrar a suposta adulteração e, consequentemente, a legitimidade da dívida, porém anexou documentos apenas nesta fase, sem nenhuma justificativa.

Nesta lide não há motivo plausível para exibi-los tardiamente.

Por já existirem à época do ajuizamento da Ação, poderiam e deveriam ser juntados com a contestação. Assim, não há como admiti-los, já que não se enquadram no conceito de novo, nos termos do artigo 435 do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
A juntada de documentos após a prolação da sentença é medida excepcional, adotada apenas quando envolver
documento

novo
ou quando a parte demonstrar que se

tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial e
contestação
, comprovando o motivo que a impediu de juntá-los nesses momentos processuais (art.
435
do CPC/2015)
. (...).

(Apelação Cível No 70078826328, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em 22/11/2018). (Sem destaque no original).

DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. VALOR EXISTENTE NA CONTA DO VARÃO POR OCASIÃO DA SEPARAÇÃO FÁTICA. DESCABIMENTO DA PRETENDIDA COMPENSAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. 1.
Descabe juntar com a apelação documentos que não sejam novos ou relativos a fatos

novos supervenientes, pois são anteriores à data da sentença e já existiam quando o autor e a ré se manifestaram nos autos. Inteligência do art.
435
do NCPC
. (...).

(Apelação Cível No 70078631595, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 31/10/2018). (Sem destaque no original).

AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. MORTE. AUSÊNCIA DE PROVA DO CANCELAMENTO POR INICIATIVA DO SEGURADO. INADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DO PRÊMIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA SEGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. (...)
III. Ademais,
deixa de ser conhecido o CD acostado pela ré após a interposição da apelação, não se trata de
documento

novo
, nos termos do art.
435
, do CPC, uma vez que foi produzido e poderia ter sido juntado antes da sentença, razão pela qual deixa de ser conhecido. Aliás, de acordo com o parágrafo único do aludido dispositivo legal, admite-se a juntada posterior de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a petição inicial ou a
contestação
desde que a parte comprove o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. Contudo, na situação em tela, a requerida sequer comprovou as razões pelas quais foi impedida de juntar a gravação em questão, inclusive porque foi realizada pelo seu próprio setor de atendimento ao consumidor
. (...).

(Apelação Cível No 70079193702, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 31/10/2018). (Sem destaque no original).

Co
mpetia à ré mostrar que as provas foram produzidas em procedimento administrativa com a participação do autor.

No entanto, na contestação limitou-se a meras alegações, não trazendo nenhum documento que demonstre a aduzida irregularidade e tampouco que tenha sido essa a causa da recuperação de consumo.

Dessa maneira, ainda que por outros fundamentos mantenho a sentença nos pontos combatidos pela ré.

O autor pleiteia a majoração da importância estipulada para a reparação.

É evidente que a suspensão da energia elétrica causou-lhe transtornos que extrapolam o mero aborrecimentos cotidiano, já que o privou de um serviço essencial à vida digna. Além disso, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, fato que gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

A propósito:

APELAÇÃO
CÍVEL. RECURSO ADESIVO. FORNECIMENTO DE
ENERGIA

ELÉTRICA
. CORTE. REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS EXPERIMENTADOS COM A INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DECORRENTE DE DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDO COMO INDEVIDO JUDICIALMENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
Responde a empresa concessionária de serviço público de abastecimento de
energia

elétrica
por
danos
provocados em razão de
suspensão

indevida
no
fornecimento
do serviço, nos termos do disposto nos artigos 14 e 22, do CDC, e no artigo 37, § 6o, da CF/88.
Reconhecida a inexigibilidade da
cobrança
que deu ensejo ao corte no
fornecimento
de
energia

elétrica
na residência da autora, reputa-se
indevida
a
suspensão
do
fornecimento
de
energia
, devendo a concessionária de
energia
arcar com os prejuízos causados à consumidora. Configurado o dano moral passível de reparação
. Quantum indenizatório mantido. RECURSOS DESPROVIDOS.

(
Apelação
Cível No 70074186123, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 13/09/2017). (Sem destaque no original).

Qu
anto ao montante, R$10.000,00 revelam-se mais condizentes com o artigo 944 do Código Civil, não são exorbitantes e nem destoam do que tem arbitrado o STJ em situações semelhantes.

Para ilustrar:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. SUPOSTA FRAUDE APURADA UNILATERALMENTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR ARBITRADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. (...)
No que se refere ao
quantum
indenizatório, impende salientar que, na via especial, não é cabível, em regra, a revisão do montante indenizatório fixado pela instância de origem, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas, conforme a referida Súmula 7/STJ. Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a alteração do montante arbitrado, caso se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A agravante, contudo, não logrou demonstrar que, na espécie, o valor arbitrado (R$ 10.000,00 - dez mil reais) seria excessivo, de forma que o acórdão recorrido deve ser mantido.
(AgRg no AREsp 345.130/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014).

A
ré ressalta que os juros e a correção monetária devem ser computados a partir da condenação definitiva.

Como o
quantum
indenizatório foi majorado, incidem a contar da prolação do acórdão, porque essa é a data da sua fixação decisiva. O mesmo termo inicial vale para os honorários advocatícios.

Sobre a matéria:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS REJEITADOS. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste Superior Tribunal de Justiça, no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos, a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização, ainda que adotando os mesmo parâmetros utilizados pela sentença. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no Recurso Especial n. 1.349.968/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 4-2-2016).

D
esse julgado se extrai o seguinte trecho:

Em síntese, havendo a alteração da decisão anterior em relação ao valor da indenização por danos morais, seja da sentença pelo Tribunal estadual
, seja do acórdão local por esta Corte Superior,
o termo inicial da correção monetária deve levar em conta sempre a data em que for feita a última modificação
, pois o arbitramento considera o valor certo e atual da compensação.

(Sem destaque no original).

E mais:

RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. (...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização por dano moral. Enunciado 362 da Súmula STJ. 7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação. 8. A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou. O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326). Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo (CC/1916, art. 1064).
Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização
, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora.
(REsp 903258/RS, Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 21-6-2011, DJ 17-11-2011). (Sem destaque no original).

A pretensão de prequestionamento é infundada, já que a controvérsia foi expressamente examinada, além de o juiz ou o tribunal não estarem obrigados a analisar exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente a exposição de maneira clara e precisa dos elementos que formaram sua convicção.

Posto isso, nego provimento ao Recurso da ré e dou provimento ao Recurso do autor para majorar o valor da indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00 e determinar a aplicação dos juros e da correção monetária a partir do dia da condenação definitiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020